Tribunal: TJPA
Processo: 0852918-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852918-53.2020.8.14.0301

APELANTE: ALVARO MAURICIO HENRIQUE MONTEIRO

APELADO: RENE GOMES REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0852918-53.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ÁLVARO MAURÍCIO HENRIQUE MONTEIRO

ADVOGADOS: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - OAB/PA 8414 E LEONARDO BRAGA SANTOS - OAB/PA 7915-E

AGRAVADO: RENE GOMES REIS

ADVOGADO: SILVIA DE NAZARÉ BASTOS PEREIRA - OAB/PA 4834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NÃO EQUIVALÊNCIA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Álvaro Maurício Henrique Monteiro contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal, uma vez que, embora intimado, o recorrente apresentou apenas boleto bancário e comprovante de pagamento, desacompanhados do relatório de conta do processo, exigido pela legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo recorrente suprem a exigência legal de comprovação do preparo recursal ou se a ausência do relatório de conta do processo configura deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, constituindo requisito de admissibilidade, conforme art. 1.007, caput, do CPC, sendo que sua não comprovação enseja intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4º).

4.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 9º, §1º, estabelece que a comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sendo o relatório documento essencial para vincular o pagamento ao processo e discriminar os valores recolhidos.

5.

O documento apresentado pelo recorrente não se qualifica como relatório de conta do processo, tampouco faz suas vezes, por não conter a discriminação dos atos processuais, a identificação vinculada do processo e os elementos necessários à validação do recolhimento, inviabilizando o controle jurisdicional da regularidade do preparo.

6.

A apresentação incompleta do preparo, ainda que haja pagamento, não supre a exigência legal, configurando hipótese de preparo defeituoso e atraindo a deserção.

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos esclarece que a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição, ainda que o pagamento tenha sido realizado, sujeita o recorrente ao chamado “preparo sanção”, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, não sendo possível equiparar a mera prova de pagamento à comprovação formal exigida pela lei.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência do relatório de conta do processo impede o conhecimento do recurso: no Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, reconheceu-se a deserção por ausência de comprovação do preparo; e na Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, reafirmou-se que o relatório de conta é documento indispensável, não sendo substituível por outros comprovantes.

9.

A inércia do recorrente em sanar o vício após intimação específica reforça a incidência da deserção, inexistindo violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sendo o relatório documento indispensável à validação do recolhimento.

2.

A apresentação de documentos que não se qualificam como relatório de conta do processo não supre a exigência legal de comprovação do preparo.

3.

A ausência do relatório de conta do processo, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º, e art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0852918-53.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ÁLVARO MAURÍCIO HENRIQUE MONTEIRO

ADVOGADOS: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - OAB/PA 8414 E LEONARDO BRAGA SANTOS - OAB/PA 7915-E

AGRAVADO: RENE GOMES REIS

ADVOGADO: SILVIA DE NAZARÉ BASTOS PEREIRA - OAB/PA 4834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ÁLVARO MAURÍCIO HENRIQUE MONTEIRO
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 32358081) que não conheceu do Recurso de Apelação Cível que interpôs por deserção, segundo ementa abaixo apresentada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. ART. 1.007 DO CPC E ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Álvaro Maurício Henrique Monteiro contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido autoral em ação possessória. O apelante alegou o preenchimento dos requisitos legais do interdito possessório, trouxe jurisprudência e dispositivos legais, e pleiteou o provimento do recurso. Contudo, ao ser intimado para comprovar o preparo recursal (PJe ID 28468851), apresentou apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento, sem a juntada do relatório de conta do processo — documento exigido pela legislação estadual para fins de comprovação válida do recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso de apelação, mesmo após intimação, implica a configuração da deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC dispõe que a comprovação do preparo é requisito de admissibilidade recursal e deve ser realizada no momento da interposição do recurso. Na ausência de comprovação, o recorrente será intimado a regularizar em dobro, sob pena de deserção.

4. A Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige, em seu art. 9º, §1º, que a comprovação do pagamento das custas se dê mediante a juntada simultânea de três documentos: (i) relatório de conta do processo; (ii) boleto bancário; e (iii) comprovante de pagamento. A ausência de qualquer desses documentos, especialmente o relatório de conta, inviabiliza o controle jurisdicional da regularidade do preparo.

5. A omissão na apresentação do relatório de conta do processo, mesmo após intimação específica, caracteriza o preparo como incompleto, atraindo a deserção, conforme interpretação conjugada do art. 1.007 do CPC com a legislação estadual.

6. A jurisprudência do TJPA é firme nesse sentido. No Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, relatado pela Des. Margui Gaspar Bittencourt, a 2ª Turma de Direito Privado considerou deserto o recurso por ausência de comprovação adequada do preparo. Igualmente, na Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno, foi reafirmado que a ausência do relatório de conta acarreta deserção, sendo o documento essencial para validação do recolhimento.

7. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, citada na decisão, esclarece que a ausência de comprovação do preparo, ainda que haja pagamento, enseja a incidência de "preparo sanção", nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC. A interpretação mais rigorosa visa assegurar a transparência e a vinculação do pagamento ao processo específico, por meio do relatório de conta, o que não se confunde com meras provas de quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do preparo recursal exige, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

2. A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta do processo, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º e art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024;

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao CPC. Doutrina sobre preparo sanção e exigências formais do art. 1.007 do CPC.( PJe ID 32658081).

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

custas pagas à interposição do Recurso de Apelação Cível;

b.

deserção prematura, que não pode ser automática;

c.

parte não intimada a complementar o preparo e

d.

violação da primazia do julgamento do mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33624133).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33850840).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0852918-53.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ÁLVARO MAURÍCIO HENRIQUE MONTEIRO

ADVOGADOS: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - OAB/PA 8414 E LEONARDO BRAGA SANTOS - OAB/PA 7915-E

AGRAVADO: RENE GOMES REIS

ADVOGADO: SILVIA DE NAZARÉ BASTOS PEREIRA - OAB/PA 4834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º, da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é obrigatório pois nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.
O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator: Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2. O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2. A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso concreto.

O Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁLVARO MAURÍCIO HENRIQUE MONTEIRO
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento ao ato ordinatório inserido no PJe ID 2846851:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071817404777800000027660180

O fez de forma incompleta ante a falta do Relatório de Conta do Processo, observando-se que o espelho juntado, de fato, não é o Relatório de Conta do Processo:

Atraindo a clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Apelação Cível interposto por eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informação do acórdão ao Juízo de origem.

ÁLVARO MAURÍCIO HENRIQUE MONTEIRO
precisa compreender

que o preparo acompanha o conjunto documental inserido no
artigo 9º, §1º, da Lei Estadual n.8.328/2015, a saber:

a.

Relatório de Conta do Processo;

b.

Boleto bancário e

c.

Comprovante de pagamento.

O que apresentou, visualiza-se:

Certamente não figura como Relatório de Conta do Processo. E, apesar de intimado para assim corrigir o preparo, nada fez a ensejar a deserção( PJe ID 28468851)

Portanto, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 15 dez. 2025.

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 14/04/2026